Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de incompetência relativa, não pode o juiz dela conhecer de ofício. Verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Equipara-se ao reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa a manifestação judicial por meio da qual sugere ao autor requerimento processual de remessa dos autos a outra Circunscrição Judiciária, mesmo aquela de domicílio do réu. Princípio da Perpertuatio Jurisdictionis.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.